Tribunal: TJMT
Processo: 1021258-71.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021258-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), ENILDA MARLENE MARTINS FERNANDES - CPF: 545.013.851-20 (AGRAVADO), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIÁRIAS DE ESTADIA E REMOÇÃO – LIMITAÇÃO A 30 DIAS – DESCABIMENTO – VEÍCULO APREENDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.281/2016 – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 271, §10º, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses.

2.

Alegação de abusividade na cobrança. Agravo de instrumento que deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, sem análise de questões meritórias.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão que autorizou a retirada do veículo do pátio mediante pagamento prévio de 30 (trinta) diárias de estadia, alegando ser o limite imposto por Lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, no bojo do mandado de segurança impetrado por Enilda Marlene Martins Fernandes contra ato do Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá, deferiu, em parte, a medida liminar.

Aduz que “
faz-se necessária a reforma da decisão do juízo a quo, já que a mesma foi fundamentada com base em legislações já revogadas as quais não podem mais amparar o entendimento defendido pela impetrante e acatado parcialmente pelo douto magistrado de 1º grau
. ”.

Assevera que,
“inexiste arbitrariedade ou inconstitucionalidade na cobrança de 113 (cento e treze) diárias acrescidas à taxa de remoção do veículo do pátio”, visto que “tal cobrança está amparada pelo Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 271, como trazido nas informações da Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio de seu ofício OF/GAB/SEMOB/Nº 1200/2020.
”.

Suspensão da eficácia da decisão agravada acolhida pelo d. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa. – id. 62470569.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 66651478.

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifesta-se pelo não provimento (id. 71794965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022